Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740173-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: IRACILDA FERREIRA FONTAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora M.F.S. em face da decisão Num. 19638256 - p. 126/127 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que a ré, ora agravada, autorize e custeie o procedimento cirúrgico de hipertrofia mamária, de caráter reparador justificada pela sintomatologia clínica, conforme prescrição do médico assistente. Em suas razões recursais, afirma a agravante, em suma, que apresenta um quadro de gigantismo e ptose mamária grau 4 com sinais de dermatite submamária que lhe impõe queixa persistente de dores crônicas e transtorno dismórfico; além de baixa autoestima, limitações de suas atividades diárias e inibição social de limitação de vestimentas. Alega que, não obstante seja primordial para conceder-lhe melhora funcional da qualidade de vida e saúde, a empresa agravada, administradora do plano de saúde da agravante, nega-se a dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, ao argumento que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cediço, contudo, possuir o referido rol caráter meramente exemplificativo. Destaca que resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita se submeter a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo a prática dos atos cotidianos mais simplórios, o que se mostra mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe nefasta recusa. Aduz que, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência, é inconteste o constrangimento a que resta impelida a agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado à agravada que autorize imediatamente a realização da correção de hipertrofia mamária, de caráter reparador justificada pela sintomatologia clínica, conforme prescrição médica, sob pena de multa a ser arbitrada. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito da agravante, nem a existência de perigo na demora essencial para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, em se tratando de procedimento cirúrgico para redução da mama, embora se reconheça o incômodo e sofrimento da agravante com referida condição de saúde, não se verifica dos relatórios médicos juntados aos autos a existência de urgência na realização do procedimento. Assim, ausente um dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, deve o pedido ser indeferido. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Por envolver interesse de menor, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora